Tribunal: TJDFT
Processo: 0006932-57.2018.8.07.0016
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DIVERGÊNCIA NO DEPOIMENTO. MENOR IMPORTÂNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
1. Nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, tendo em vista a clandestinidade da conduta e a situação de fragilidade da vítima.
2. A divergência de menor importância existente entre o depoimento da vítima prestado na fase inquisitorial e em juízo não é capaz de tirar a credibilidade das declarações então prestadas.
3. Apelação conhecida e desprovida.